Tribunal: TJDFT
Processo: 0728442-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Vistos. Verifica-se no presente processo, que as partes aduziram a possibilidade de se findar as ações, face à confecção de acordo, conforme petição de ID 59317809. Uma vez que o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos, sendo que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial, nos termos do que preconiza os §§ 2o e 3o do artigo 3o do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se se mantêm a intenção de solucionar a presente lide de forma consensual, requerendo aquilo que lhes for de direito. Publique-se.